Tribunal: TJPA
Processo: 0817235-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817235-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO GOMES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus liberatório. Crime contra a dignidade sexual de criança. Prisão preventiva cumprida doze anos após sua decretação. Fundamentação idônea. Gravidade concreta do delito. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática de crime contra a dignidade sexual de menor, previsto nos arts. 214 e 224, "a", do Código Penal, em sua redação anterior à Lei nº 12.015/2009. Prisão decretada em 30/04/2013, cumprida apenas em 07/08/2025.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o longo lapso temporal entre a decretação da prisão preventiva e seu cumprimento compromete a validade da custódia; (ii) a primariedade, residência fixa e a situação de vulnerabilidade social do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iii) estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A decretação da prisão preventiva baseou-se na garantia da aplicação da lei penal, diante da evasão do paciente, que dificultou a citação e o regular andamento do processo.

4. A custódia foi recentemente reavaliada e mantida pelo juízo de origem, com base na gravidade concreta do delito, indícios suficientes de autoria e risco à ordem pública, conforme art. 312 do CPP.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a validade da prisão preventiva ainda que decretada há tempo considerável, desde que reexaminada e justificada com base em elementos atuais do processo.

6. As alegações de vulnerabilidade social, idade avançada e ausência de antecedentes não afastam, por si sós, os fundamentos da prisão, conforme a Súmula nº 08 do TJPA.

7. A gravidade concreta do delito, envolvendo abuso sexual de criança de cinco anos, evidencia periculosidade e justifica a segregação cautelar.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva regularmente decretada e posteriormente reavaliada com base em elementos concretos, ainda que antiga, não configura constrangimento ilegal. 2. A gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública justificam a manutenção da custódia, sendo irrelevantes, nesse contexto, condições pessoais favoráveis ou alegações de extemporaneidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 311, 312 e 313.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos onze dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de P. G. D. C., em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0000463-47.2007.8.14.0028.

Consta da impetração que o
paciente se encontra preso desde 07/08/2025, por força de prisão preventiva decretada em 30/04/2013
, ante a suposta prática do crime previsto no art. 214 c/c art. 224, alínea “a”, vigentes à época dos fatos.

Alega o impetrante a
ilegalidade da custódia cautelar
em face da
ausência de contemporaneidade
, eis que o decreto preventivo somente foi cumprido após mais de doze anos depois de ter sido proferido, além de se referir a fatos delituosos supostamente ocorridos há mais de 18 (dezoito) anos.

Sustenta, ainda, que
a prisão foi embasada exclusivamente em elementos oriundos do inquérito policial, que não há indícios concretos de risco à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal
, e que o paciente é
primário, com residência fixa e sem antecedentes criminais
, encontrando-se, inclusive, em
situação de extrema vulnerabilidade social
, conforme atestado em relatório psicossocial elaborado pela equipe da APEC do Fórum de Marabá.

Requer, assim, a concessão
liminar
da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A
liminar foi indeferida
pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, em face do afastamento funcional desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“(...) I – SÍNTESE DOS FATOS

O paciente foi denunciado no processo nº 0000463-47.2007.8.14.0028 pela suposta prática do crime previsto no artigo 214 c/c artigo 224, alínea “a” do Código Penal (redação vigente à época), em razão de denúncia formulada pela mãe da vítima, Sra. Valdeane da Silva Lima.

(...)

O paciente foi ouvido na fase inquisitorial, ocasião em que negou a prática delitiva, sustentando nunca ter estado a sós com a vítima, além de afirmar que a mãe desta nutria desavenças pessoais contra si.

II – DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva foi decretada em 30/04/2013 (id. 76336608 - Pág. 18-20), fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que há nos autos informações de que o paciente não foi encontrado no endereço fornecido, dificultando assim, o prosseguimento da persecução penal.

O mandado de prisão foi cumprido apenas em 07/08/2025, de modo que o paciente se encontra atualmente recolhido preventivamente.

III – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO

A denúncia foi recebida em 08/09/2009 (id. 76336603 - Pág. 21).

Após várias tentativas frustradas em encontrar o paciente, fora realizada a citação por meio de edital, expedido em 22/01/2013.

Em decisão fundamentada, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 30/04/2013 (id. 76336608 - Pág. 18-20).

No dia 29/09/2023, foi realizada nova tentativa de citação do réu, porém sem êxito (id. 101934717 - Pág. 1).

Em 21/07/2025, o Juízo da 1º Vara Criminal desta Comarca de Marabá declinou da competência para esta vara especializada (Id. 148863071 - Pág. 1).

Em 31/07/2025, este Juízo suscitou o conflito negativo de competência por entender que a matéria em questão é de competência do Juízo prevento da 1ª Vara Criminal de Marabá, tendo em vista a data de distribuição da ação penal (id 153359119 - Pág. 1), já tendo sido tramitado ao E. Tribunal de Justiça. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A seguir, trecho do decreto preventivo, datado de 30.04.2013 (ID 29287797 - Pág. 5):

“(...) 1. O denunciado foi citado por edital, não compareceu em juízo e nem constituiu advogado. Desta feita, com esteio no art. 366 do Código de Processo Penal (CPP), suspendo o trâmite do processo e o curso do prazo prescricional.

2. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujo entendimento compartilho, deixo de determinar a produção antecipada de provas, diante da inexistência nos autos de indício ou prova de situação fática que corresponda às situações previstas no art.225 do CPP.

3. O art. 311 do CPP assevera que "Em qualquer fase [...] do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício".

Mais adiante o art. 312 do CPP preceitua que "A prisão preventiva poderá ser decretada [...] para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria".

Em análise aos autos observa-se que as exigências do art. 311 do CPP estão satisfeitas, pois se trata de procedimento de persecução penal (processo).

Há prova da existência do crime e existem indícios de que o réu seja o autor da infração penal, pois a vítima apontou aquele como o sujeito ativo do delito (fl. 16 - CPP, art. 312).

O ilícito elencado na denúncia está previsto na modalidade dolosa e é punido com pena de reclusão (CPP, art. 313).

Por outro lado, a prisão do acusado é necessária para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312), pois nos autos há informação de que não se encontra mais no endereço fornecido, dificultando o prosseguimento da persecução criminal.

Em casos idênticos o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que "a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva".

Naquele diapasão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decido que "A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamentação suficiente para a manutenção da custódia preventiva ordenada para garantir a aplicação da lei penal.

Portanto, neste instante procedimental, deve prevalecer o direito à segurança pública em detrimento ao direito à liberdade individual, sendo esta ponderação resultante da aplicação do princípio da "proporcionalidade em sentido estrito (ponderabilidade dos bens envolvidos)".

Sendo assim, com esteio na situação descrita e nos arts. 311, 312 e 313 do CPP, decreto a prisão preventiva do denunciado P. G. D. C. em face da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

3.1. expedir mandado de prisão preventiva, remetendo à Polícia Civil para cumprimento, devendo esta prestar informação no prazo de 30 (trinta) dias sobre o resultado das diligências empreendidas;

3.2. dar ciência ao Ministério Público;

3.3. colocar os autos na estante relativa aos feitos suspensos em face do art. 366 do CPP, lançando tal informação no sistema LIBRA e observando a disciplina da Súmula nº 415 do STJ. (...)”

Em decisão mais recente, datada de 13/08/2025 (ID 154278828), o magistrado
a quo
manteve a custódia preventiva, asseverando:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que as formalidades essenciais foram observadas pela autoridade policial. Como acima dito, trata-se de cumprimento de mandado de prisão preventiva, decretado pela autoridade judicial, devidamente fundamentado. Desde aludida decretação, até o cumprimento da ordem de constrição pessoal, não foram apresentados fatos novos a justificar a revisão da ordem prisional. Vê-se que continuam presentes as provas de materialidade e indícios de autoria, bem como continua necessária sua custódia para a salvaguarda da ordem pública, preservando as menores ofendidas do contato do ora acusado e bem como a sociedade local de possíveis novos atos assemelhados contra crianças. Sucintamente, valho-me das mesmas razões utilizadas para a decretação da prisão cautelar e, sem fatos novos, indefiro o pedido de sua revogação.

No mais, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva do custodiado em razão de sua idade, por faltar subsídios documentais para tal análise, inclusive sobre eventual prisão domiciliar, sem prejuízo da imediata reanálise quando da juntada da aludida documentação. (...)”

Da leitura das decisões acima transcritas, tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem fundamentos suficientes e/ou requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública e para correta aplicação da lei penal.

Isso, porque, segundo os documentos acostados ao presente
writ,
vê-se que, no dia dos fatos, o acusado, vizinho da vítima (à época com 5 anos de idade), chamou-a para que entrasse na residência dele, momento em que abaixou as roupas da criança, esfregou seu pênis na vagina dela, passava os dedos na vagina dela e acariciava o corpo da menor, chamando-a de “meu amor”. Consta, ainda, que o acusado colocou a vítima sobre a cama e em uma cadeira quando ouviu uma outra criança chamada V., ocasião em que soltou a menor e pediu para que ela não contasse nada a ninguém. A menor disse para V. que
“ele estava fazendo saliência”
e pediu que ela não contasse para sua mãe. Dias depois, a genitora da ofendida ouviu quando V. ameaçou sua amiga dizendo que contaria o fato. A mãe indagou as duas crianças e a vítima, chorando, contou o ocorrido.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Referida conduta, aliás, altamente reprovável, é dotada de extrema gravidade, o que evidencia, sim, a gravidade concreta do crime e a periculosidade real do paciente, pois este tipo de comportamento, o qual, infelizmente, e para o desassossego da sociedade, tem se revelado frequente, é crime de alta periculosidade, tendo em vista a atuação do pedófilo para com a vítima, e seu comportamento aparentemente normal no meio social.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE SENTENCIADO À PENA DE 24 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CONTEXTO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - "A superveniência da sentença não impede a apreciação dos requisitos da segregação provisória, pois, para sua manutenção, o Juízo sentenciante não se valeu de fundamentos novos" (RHC n. 40.027/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 17/6/2014, grifei). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com 9 (nove) anos de idade, tendo consignado o magistrado primevo que "há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima. V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - No que pertine à aventada ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão teria sido decretada anos após a ocorrência dos fatos, da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, in concreto, observa-se que a prisão cautelar restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública; nesse sentido, a periculosidade do Agravante evidenciada pelo modus operandi da conduta consistente em crime contra a dignidade sexual perpetrado contra a própria sobrinha, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, eis que, conforme relatado pelo magistrado primevo "há indícios de que o investigado pratica o de lito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", são fatores que recomendam a prisão cautelar, não havendo que se falar em extemporaneidade do encarceramento provisório, mormente considerando a necessidade de se preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como de frear o ímpeto criminoso do ora Agravante. VII - No que se refere, especificamente, à alegação acerca da alteração de contexto, porquanto alude que [...]A REALIDADE NÃO É MAIS A MESMA. [...], tia da vítima e ex?companheira do recorrente não reside mais na companhia de [...], de modo que a criança não tem mais nenhum tipo de contato direto com o recorrente, E REPITA-SE OS SUPOSTOS FATOS OCORRERAM HÁ MAIS DE QUATRO ANOS", no ponto, não verifico qualquer elemento a autorizar a retificação da conclusão adotada pelo eg. Tribunal a quo, eis que, conforme consignado "[...]a medida não pode mais se sustentar, de fato, na conveniência da instrução criminal, visto que já encerrada. Todavia, permanecem os fundamentos da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que consistentes na gravidade do crime e no risco à dignidade sexual e à integridade física da vitima", ou seja, ainda persiste a necessidade de prisão cautelar do Agravante fundamentada em dados concretos para a garantia da ordem pública, conforme já, exaustivamente, referenciado acima, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. VIII - No que toca à aventada execução antecipada da pena, no ponto, a despeito de não restar demonstrada tal asserção, em que pese as investidas da Defesa de que o Agravante sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontra-se mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada, analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora Agravante, vez que, conforme se depreende dos autos, seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto fundado no art. 312 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal, ou por conveniência da instrução criminal. IX - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. X - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19,justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. XI - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...]No caso vertente, contudo, não foram trazidas aos autos quaisquer evidências de vulnerabilidade do estado de saúde do paciente em relação à COVID-19, tampouco da impossibilidade de receber tratamento". Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 154.088/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

Incabível, também, o argumento relativo à
falta de contemporaneidade do decreto cautelar
, na medida em que a prisão foi recentemente reexaminada com base nos elementos dos autos e nas diretrizes das audiências de custódia.

Ademais, conforme verificado nos autos,
a prisão preventiva também se fundamenta na aplicação da lei penal, eis que, como bem ressaltado pelo
Parquet,
em seu judicioso parecer, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido durante a instrução processual, o que inviabilizou as várias tentativas de citação e a efetivação da custódia, que apenas veio a ocorrer no presente ano.

Por fim, é cediço que
o STF já se manifestou no sentido de que ‘é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (
AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. NEGATIVA DESPIDA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. EVASÃO PARA LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONTEMPORANEIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. De outro lado, a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento a comprovar que no local onde o agravante residiria por mais de 7 anos, teria sido realizada sua intimação, bem como cumprido o mandado de prisão. Ao contrário, relata o acórdão que foi emitida certidão pelo Oficial de Justiça anotando não ter localizado o agravante no endereço constante dos autos, circunstância que, inclusive, teria motivado o Ministério Público a requerer a decretação da prisão, bem como o magistrado determinar sua citação por edital.

4. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

5. Hipótese na qual a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante justifica a prisão. Consta que ele teria, em tese, abusado por diversas vezes do enteado, nascido em 23/12/2015, durante o período entre os anos de 2018/2020. A reprovação do delito, já elevada pela tenra idade do menor, é incrementada pelo longo decurso dos abusos, pelos indícios de que ele medicava a mãe e a criança para cometer os supostos crimes, bem como pelo fato de que o infante era seu filho afetivo, sendo assim registrado em sua certidão de nascimento.

6.
A evasão do agravante para local incerto e não sabido consiste em motivação atual e idônea para justificar a prisão. Com efeito, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória". (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).

7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

8. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC n. 858.153/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, no tocante à alegação de que o paciente se encontra em situação de
extrema vulnerabilidade social
, conforme relatado pela Defensoria Pública, observo que o relatório social apresentado (Id nº 29287797), elaborado por assistente social vinculada à SEAP/APEC do Fórum de Marabá, embora traga elementos sobre a condição econômica e social do custodiado – destacando sua idade avançada (63 anos), ausência de atividade laborativa e moradia compartilhada com o irmão –
carece de robustez técnica e documental suficiente para, por si só, justificar a revogação da prisão preventiva ou substituí-la por medida cautelar diversa
.

Nesse ponto, ressalte-se que o próprio juízo de origem, em sede de audiência de custódia (ID nº 154278828),
reconheceu a insuficiência dos elementos apresentados
, destacando
a ausência de documentação mínima que possibilitasse, naquele momento, a conversão da prisão em domiciliar ou mesmo sua substituição por medida menos gravosa
, consignando, inclusive, a
possibilidade de reanálise futura
, caso novos elementos fossem juntados aos autos.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025